Tribunal: TJBA
Processo: 8055539-23.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão julgador: RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-30
Data de publicação: 2026-01-30

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8055539-23.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: BANCO PAN S.A.

Advogado(s)
:
JOAO VITOR CHAVES MARQUES DIAS

AGRAVADO: LUCILENE FRANCA MENDES

Advogado(s)
:
MILENA CORREIA SILVA

ACORDÃO

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE SUPERENDIVIDAMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. LIMITAÇÃO DE DESCONTOS. MULTA COMINATÓRIA. ADEQUAÇÃO DA PERIODICIDADE. FIXAÇÃO DE PRAZO. PROVIMENTO PARCIAL.

I. CASO EM EXAME

1 - Agravo de instrumento contra decisão que deferiu tutela de urgência em ação de superendividamento, limitando descontos a 30% dos proventos e fixando multa diária de 1 salário mínimo em caso de descumprimento, até o limite de 20 salários mínimos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2 - A controvérsia reside na adequação do valor e da periodicidade da multa cominatória fixada para garantir o cumprimento da limitação de descontos em benefício previdenciário, bem como a fixação de prazo razoável para o cumprimento da determinação judicial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3 - O valor da multa fixada em 1 salário mínimo, limitado a 20 salários mínimos, revela-se adequado e proporcional, considerando tratar-se de instituição financeira de grande porte e a necessidade de proteger consumidora em situação de superendividamento.

4 - A fixação de multa diária mostra-se inadequada à especificidade da obrigação de limitação de descontos em folha de pagamento, que possui periodicidade mensal, devendo a sanção incidir por cada desconto que supere o limite estabelecido.

5 - É necessário estabelecer prazo razoável para cumprimento da obrigação, nos termos do art. 537 do CPC, especialmente considerando que se trata de adequação de sistemas já programados.

IV. DISPOSITIVO

6 - Recurso conhecido e parcialmente provido para modificar a periodicidade da multa e estabelecer prazo de 72 horas para cumprimento.

V. CITAÇÕES

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 8º, 300 e 537; Lei nº 14.181/2021. Jurisprudência relevante citada: TJ-BA, AI nº 80414936820218050000, Rel. Des. Roberto Maynard Frank; TJ-BA, AI nº 80400886020228050000, Rel. Des. Edson Ruy Bahiense Guimarães; TJ-BA, AI nº 80088193720218050000, Rel. Des. Telma Laura Silva Britto.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Agravo de Instrumento nº 8055539-23.2025.8.05.0000
, em que figura como agravante
BANCO PAN S.A.
e como agravada
LUCILENE FRANCA MENDES.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER E DAR PROVIMENTO PARCIAL
ao agravo de instrumento, nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões,
data registrada no sistema.

Presidente

Des. Renato Ribeiro Marques da Costa

Relator

Procurador(a) de Justiça

RM04